Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
I - Comprovado de forma segura que o réu praticou a infração penal prevista no art. 140, §2o, do CP, ao proferir diversos xingamentos contra a vítima e ainda lhe cuspir no rosto, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - O crime de injúria real protege a honra e a integridade física da vítima. Como o bem jurídico sob proteção da norma é a honra pessoal, a afronta à integridade física é reflexa, o que impossibilita desclassificar a conduta para a contravenção penal de vias de fato.
III - Consoante art. 46, do CP, não é possível fixar prestação de serviços à comunidade em substituição ao cumprimento de pena privativa de liberdade inferior a 6 (seis) meses.
IV - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.